Tribunal: TJSP
Processo: 2039305-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Habeas corpus. Reforma de sentença condenatória. Não conhecimento. Não cabe conhecer de impetração que busca a alteração em sentença condenatória transitada em julgado, principalmente diante da inexistência de nulidade a ser reconhecida.